Tribunal: TJDFT
Processo: 0748464-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PRIVADA. CALÚNIA. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA DO DIREITO. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se a queixa-crime foi apresentada no prazo decadencial de 6 (seis) meses, nos termos do art. 38 do CPP, e tendo os querelados tomado ciência da data dos fatos que lhe são imputados dentro do referido prazo decadencial, pois o querelante informou expressamente as datas do fato e da respectiva ciência da infração contra a sua honra, irrelevante se apresenta a data do formal aditamento para detalhar a data dos fatos.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.